Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006066-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA NO
CAPUT
E §§3º E 4º DO ART. 11 DA LIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – ROL TAXATIVO – EMENDA À INICIAL DETERMINADA – NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO – REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A
pós a alteração da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao
caput
ou aos seus parágrafos.

2. À luz dessa inovação legislativa,
a ausência de adequado apontamento, pelo autor, do inciso no qual se enquadra a conduta do agente público impõe a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa.

3. Não se admite a alteração, pelo julgador, da capitulação efetuada na demanda, pois, de acordo com o art. 17, §10-F,
“Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”
.

R E L A T Ó R I O

Bruna Garcia Toledo
interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da interlocutória que recebeu a ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada contra si pelo
Ministério Público Estadual
(Autos nº 1001953-94.2022.8.11.0012), nos termos do art. 17, §6º, da Lei nº 14.230/2021 e dos arts. 319 e 320 do CPC (Id 162674670).

Nas razões recursais a recorrente defende a reforma da decisão combatida ao fundamento de que é inadequada a via eleita pelo agravado, pois, além de não encerrado o prazo para cumprimento da obrigação imposta nos autos de nº 1000856-93.2021.8.11.0012, que levou à instauração da ação de improbidade administrativa, é vedado o manejo desta ação para proteção do patrimônio público, nos termos do art. 17-D da Lei nº 8.429/92, devendo a pretensão ser buscada por meio de ação própria e, no caso do Município de Nova Xavantina, via processo administrativo, nos moldes dos arts. 116 e 181 da Lei municipal nº 2.340/2021, o qual, a seu requerimento, já foi instaurado (Portaria nº 39/2023).

Assevera, ainda, que a petição inicial da ação de improbidade administrativa é inepta, devendo ser rejeitada, nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/92, em razão da ausência de indicação de qual inciso do art. 11 da referida lei que a agravante teria violado, pois, mesmo em sede de emenda à petição inicial, o agravado limitou-se a requerer a sua condenação nas penas do art. 12, III, pela prática da conduta tipificada no art. 11,
caput
c/c §§3º e 4º, persistindo o erro quanto ao enquadramento legal.

Afirma, nesta senda, que
“a tipificação dos atos de improbidade por violação aos princípios exigem a capitulação em um dos incisos do artigo 11, o qual, com a nova redação trazida pela Lei n° 14.230, de 25 de outubro de 2021, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo”.

Ao cabo, após elencar julgados desta Corte em prol de sua tese, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento pelo colegiado. No mérito, pleiteia a reforma ou anulação da decisão recorrida, determinando-se a extinção do processo,
“ante a ausência de enquadramento da conduta da Agravante nas tipificações estabelecidas nos INCISOS TAXATIVOS artigo 11 da Lei n° 8.429/92 e consequente rejeição, prevista no artigo 17, §6-B da Lei n° 8.429/92, bem como diante da vedação de pretensão para proteção do patrimônio público em ação de improbidade, nos termos do artigo 17-D da Lei n° 8.429/92”.
(Id 162674667)

O efeito suspensivo foi deferido em decisão fundamentada acostada ao Id 163094692.

Em contrarrazões o Ministério Público refutou as teses expendidas no agravo de instrumento, defendendo o seu desprovimento, ao argumento, em síntese, de que
“as normas de tipificação, sancionamento e exclusão de responsabilidade, previstas na Lei n. 8.429/92 por inclusão feita pela Lei nº 14.230/2021, aplicam-se somente para fatos ocorridos após a vigência desta”.
(Id 167405673)

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson Pereira da Costa, manifestou-se pelo provimento do recurso, por entender que
“o enquadramento da conduta da agravante no 11, caput, §§3º e 4º mostra-se inadequado frente a revogação do tipo legal e da taxatividade do rol”;
que
“não há informações que demonstrem a violação dos princípios basilares da Administração Pública em grau que autorize a responsabilização pela lei de improbidade”
e que o dano suportado pelo Município de Nova Xavantina
“deve ser apreciado pela via própria, comprovando a responsabilidade subjetiva do agente público, mediante ação de regresso”.
(Id 168704168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, por meio do presente recurso de agravo de instrumento a agravante Bruna Garcia Toledo almeja a reforma da decisão interlocutória que recebeu a ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público Estadual, nos seguintes moldes:

“Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em face de BRUNA GARCIA TOLEDO, objetivando sua condenação nas sanções previstas no artigo 11, caput, c/c § § 3º e 4º, e artigo 12, inciso II, todos da Lei Ordinária Federal nº 14.230/2021.

Determinada a emenda da inicial, a parte autora assim procedeu, conforme consta no ID. 105241902.

Por atender ao disposto no art. 17, § 6º, da Lei 14.230/21, bem como os artigos 319 e 320 do CPC, não sendo o caso de indeferimento, e por estar devidamente instruída com documentos a respeito dos fatos narrados, RECEBO a petição inicial e sua respectiva emenda.

Nos termos do que dispõe o art. 17, § 7º, b da Lei 14.230/21, CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 30 dias, apresentar contestação.

NOTIFIQUE-SE o Município de Nova Xavantina, na pessoa do Prefeito Municipal, para tomar ciência da ação e, querendo, integrar a lide como interveniente.

Com a apresentação da contestação e manifestação do Município de Nova Xavantina, intime-se ao Ministério Público para apresentar a réplica.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se”
. (Id 162674670)

Após analisar detidamente os autos, tenho que o recurso merece provimento.

Antes de expor as razões de meu convencimento, contudo, esclareço que o questionamento recursal quanto à inadequação da via eleita por não ter se encerrado o prazo para cumprimento da obrigação que gerou a ação de improbidade administrativa e por não ser cabível esta demanda para proteção do patrimônio público não pode ser analisado pela primeira vez em sede de agravo de instrumento, em respeito à vedação de supressão de instância e ao princípio do juízo natural, pois não suscitada nem discutida na origem.

Dito isso, ao contrário do entendimento esposado na decisão recorrida, tenho que não há como receber a ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor da agravante por suposta violação ao art. 11,
caput
, c/c §§ 3º e 4º, do CPC
.

Ocorre que, após a alteração da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/201, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao
caput
ou aos seus parágrafos.

Somente para ilustrar, diferentemente da anterior redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, em cujo
caput
continha a expressão “e notadamente” indicando que o rol nele previsto era exemplificativo, ou seja, admitia outras hipóteses de violação aos princípios administrativos ainda que não expressamente previstas na lei, o novo texto do
caput
de tal dispositivo legal passou a conter a expressão
“caracterizada por uma das seguintes condutas”, indicando, portanto, a taxatividade da listagem prevista nos seus incisos, veja-se:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
: (...)”
.

Assim se a redação anterior do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa possibilitava a condenação por cometimento de ato de improbidade administrativa com supedâneo tão somente em violação de princípios, mesmo que o ato concreto não estivesse na lista do rol exemplificativo prescrito no dispositivo, atualmente, tal medida somente poderá ocorrer se caracterizada alguma hipótese ali prevista expressamente.

Nesse sentido, leciona com propriedade Marçal Justen Filho

“
A Lei 14.230/2021 estabeleceu que a configuração da improbidade, em caso de violação aos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, seria ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’, a que se seguem as hipóteses contempladas nos incisos. Portanto, o elenco dos incisos deixou de apresentar cunho exemplificativo. Há um conjunto exaustivo de situações tipificadas. Uma conduta que não se subsuma às hipóteses dos incisos é destituída de tipicidade”
.
(
in
Reforma da Lei de Improbidade Administrativa comparada e comentada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, Rio de Janeiro, Forense, 2022 p. 118):

Na mesma toada, vem decidindo a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORES PÚBLICOS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo
”.

(N.U 0007379-06.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL - PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.º 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 - APLICABILIDADE IMEDIATA - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1 -
A Lei federal n.º 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou art. 11, tornando-o em um rol taxativo, de forma que as condutas ditas atentatórias aos princípios da Administração Pública, senão estiverem nele previstas, não configuram atos de improbidade
.

2 - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Logo, se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, na ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda”.
(N.U 1003145-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM ANO ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 843.989-PR. ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/1992. DISPOSIÇÕES DA NOVA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO SANCIONATÓRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA RESTRITA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. (...).
5.
O novo art. 11 da Lei nº 8.429/1992 afastou a genérica redação anterior para prever atos específicos de improbidade atentatórios aos princípios da administração pública, todos arrolados nos incisos I a XII, acrescentando o dispositivo, ainda, a imperativa configuração de ação ou omissão dolosa na conduta do agente. 6. Em razão da atual ausência de previsão legal típica da conduta dos réus descrita na exordial, logicamente que, a partir da adoção da tese da retroatividade da norma mais benéfica aos acusados, a insurgência recursal não merece prosperar, pois inexistente enquadramento ímprobo ante a opção 'numerus apertus' eleita pelo legislador no novo art. 11 da LIA
.
7. Sentença de improcedência na origem. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível, Nº 50006711420148210057, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 22-04-2022) Destaquei.

Assim, evidente a taxatividade do rol do art. 11 da LIA, a impor ao autor o dever de indicar em qual dos incisos o agente público incorreu na inicial da ação de improbidade administrativa.

Cumpre salientar, neste contexto, que embora a constitucionalidade de tal questão tenha sido submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.236/DF, foi indeferida pelo Min. Alexandre de Moraes a medida cautelar em relação à referida inovação legislativa (art. 11,
caput
), conforme se verifica do dispositivo da decisão,
verbis
:

“(...) (VIII) DISPOSITIVO.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ação direta de inconstitucionalidade e DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR para: (I) DECLARAR PREJUDICADOS os pedidos referentes ao art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e 10 da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021; (II)
INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR em relação aos artigos 11, caput
e incisos I e II; 12, I, II e III, §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021; (III) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF,, para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º. (IV) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096/1995, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade Administrativa”.

Logo, ante a taxatividade do rol do art. 11 da Lei nº 8.429/92, a ausência de apontamento, pelo autor, do inciso no qual se enquadra a conduta do agente público, impõe a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa, mesmo porque
não se admite a alteração, pelo julgador, da capitulação efetuada na exordial, pois, de acordo com o art. 17, §10-F,
“Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”
.

Expostas essas premissas, no caso dos autos o Ministério Público ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa em desfavor da agravante em 17/11/2022 e, portanto,
após a vigência da Lei nº 14.230/2021
, ao fundamento de que a mesma, usando-se de seu cargo de Procuradora do Município, em evidente abuso de autoridade, solicitou documentos sigilosos da servidora Lucinete da Costa e, diante da recusa desta em fornecê-los, abriu contra ela procedimento administrativo disciplinar, agindo com dolo e má-fé, o que levou à condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 nos Autos nº 1000856-93.2021.8.11.0012.

Em face disso, o
Parquet
requereu a sua condenação pela suposta prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 10,
caput
, e 11,
caput
c/c §§3º e 4º, da Lei nº 8.429/92 (Id 91819994 – autos originários).

Todavia, considerando que o pedido de condenação da agravante fora formulado de forma genérica, o juízo
a quo
determinou a emenda da petição inicial, da seguinte forma:

“
Vistos.

Dispõe o art. 17, § 10-F, da Lei 8.249/92 que "Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial". Com isso,
torna-se imprescindível à parte autora indicar, com precisão, em qual tipo a conduta supostamente ímproba se subsume
.

Nesse contexto, tendo em vista que os pedidos formulados se referem de forma genérica à condenação da parte Requerida pela prática dos atos de improbidade tipificados nos artigos 10 e 11, impõe-se, como medida de rigor, a especificação do respectivo inciso, sob pena de inviabilizar o regular prosseguimento do feito
.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, intime-se a parte autora para que, no prazo legal,
EMENDE
a petição inicial, indicando com precisão o(s) tipo(s) em que a suposta conduta ímproba se amolda, sob pena de indeferimento da petição inicial e consectária extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências”
. (Id 104797329) Grifos originais e novos.

Em resposta, o
Parquet
peticionou nos autos requerendo a emenda da inicial, nos seguintes moldes:

“(...)
De início este órgão informa que por um erro material, contou na parte dos pedidos o artigo 10, caput, da Lei Ordinária Federal nº 14.230/21
.

Posto isto, o Ministério Público vem emendar a inicial para conter na parte dos pedidos o seguinte:

a)
condenar a requerida BRUNA GARCIA TOLEDO, nas sanções do artigo 12, inciso III, Lei Ordinária Federal n° 14.230/2021
;

b)
condenar a requerida BRUNA GARCIA TOLEDO, nas sanções tipificadas no artigo 11, caput, c/c § § 3º e 4º, da Lei Ordinária Federal nº 14.230/21
”
. (Id 105241902 – autos originários) Grifei.

Em seguida, o magistrado de piso, inclusive sem a devida fundamentação, recebeu a petição inicial com respaldo no art. 11,
caput
e §§3º e 4º, da Lei nº 8.429/92, o que não poderia ter ocorrido, pois não suprida a contento a falta de enquadramento adequado da conduta tida como ímproba na demanda.

Com efeito, mesmo tendo sido oportunizada a emenda à inicial da ação civil pública de improbidade administrativa para atender às alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021, em cuja égide, repita-se, foi proposta a demanda, o Ministério Público não se desincumbiu a contento deste novo mister, limitando-se a afastar o pedido de condenação pela prática de violação ao art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92 (lesão ao erário), por considerá-lo erro material,
e a persistir no pleito de condenação genérica da recorrente pela violação ao
caput
e aos §§3º e 4º, o que, como visto, não mais se admite à luz das inovações legislativas ocorridas na ação de improbidade administrativa
.

Por efeito, ausente o devido enquadramento da conduta da ora agravante no art. 11 da LIA e não remanescendo outra capitulação na petição inicial, o caso era de rejeição da ação de improbidade administrativa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Bruna Garcia Toledo
para reformar a decisão recorrida e rejeitar a petição inicial da demanda de origem, nos termos do art. 17, §6º-B, da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023